Tribunal: STF
Processo: MS 33400
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Nanci Terezinha Benghi e outros, contra decisão do Tribunal de Contas da União, consubstanciada no acórdão nº 5.791/2008 prolatado pela 2ª Câmara. 
    Segundo consta dos autos, os impetrantes ocupam, ou ocuparam cargos de técnicos judiciários no TRT da 9ª Região, concomitantemente com cargos de professor, em horários compatíveis.
    Depois de discorrer sobre a situação pessoal de cada qual, os impetrantes aduziram que o TCU reputou ilegal a acumulação de cargos de técnicos judiciários, com cargos de professores, tendo em vista a natureza da função por eles exercida na condição de técnicos.
    Acrescentaram que ocupam os cargos há mais de vinte anos e que foram notificados para exercer opção por um dos cargos ou dos respectivos proventos.
    Apesar disso, o TRT da 9ª Região já reconheceu a legalidade da acumulação, o que, de resto, estaria de acordo com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, consoante diversos precedentes a que fizeram referência. 
    Ademais, aduziram ter ocorrido decadência (art. 54 da Lei nº 9.784/99), dado o decurso do prazo desde que consolidada a situação pessoal dos impetrantes.
    Postularam, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão e, no mérito, a sua definitiva cassação.
    Por decisão datada de 5/2/15, o então reator, Ministro Luiz Fux, deferiu a pretendida liminar, por meio de decisão assim ementada: 
    Mandado de segurança contra ato do TCU. Direito administrativo. Acumulação de cargo de técnico judiciário com outro de professor. Natureza do cargo técnico. Liminar deferida.
    A União interpôs agravo contra tal decisão e o órgão apontado como coator prestou as devidas informações.
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela denegação da ordem, restou assim ementado: 
    Mandado de segurança. Servidores públicos. Acumulação de cargos de Técnico Judiciário e Professor. Natureza burocrática das atribuições de Técnico Judiciário. Impossibilidade de acumulação. Decadência. Situação inconstitucional que afasta a incidência do art. 54, da Lei nº 9.787/99. Parecer pela denegação da segurança. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra decisão do TCU que reputou ilegal a acumulação de cargos e proventos efetuada pelos impetrantes, impondo-lhes o exercício de opção por um deles.
    Isso decorreria do fato de que o cargo de técnico judiciário, por eles exercido, em concomitância com a função de professor, não poderia ser considerado de natureza técnica, da forma como descrita na Constituição Federal, fato a tornar ilegal o acúmulo de cargos e proventos que todos exercem.
    A norma constitucional aplicável ao caso, assim dispõe, in verbis:
    Art. 37 (...)
    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
    (...)
    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
    Não há, no texto constitucional, referência alguma a supostos requisitos de que deveriam ser dotados esses cargos, tampouco a eventual abrangência do conceito dos vocábulos “técnico” e “científico”, ali constantes.
    Nem mesmo se encontra pacificada, na jurisprudência deste STF, a extensão ou o alcance a ser conferido a tais expressões, sendo mais comumente encontrados precedentes dispondo que se insere no campo da análise dos fatos e provas dos autos a verificação da viabilidade dessa cumulação.
    Postas essas premissas, tem-se que, no presente caso, ora em análise, a situação dos impetrantes encontra-se consolidada há vários anos, reconhecida a plena compatibilidade de horários das jornadas desempenhadas por cada um deles.
    E, ainda, releva salientar que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a que vinculadas as unidades judiciárias onde os impetrantes exercem ou exerceram suas funções de técnicos judiciários, proferiu decisão administrativa reconhecendo a legalidade desse exercício, porque compatível com a regra constitucional que disciplina a matéria (e-doc nº 11).
    Constata-se, assim, que a situação pessoal dos impetrantes encontra-se consolidada há muitos anos, respaldada, ainda, em decisão administrativa proferida no âmbito do Tribunal a que vinculados.
    Não parece, destarte, minimamente razoável, apontar-se, decorrido tanto tempo do exercício cumulativo desses cargos, que alguma ilegalidade permeou a acumulação por eles efetuada, de modo a impor-lhes a opção por um dos cargos ou dos respectivos proventos.
    Em atenção aos precedentes referidos pelo TCU e à linha de defesa do ato, por ele desenvolvida nestes autos, deve ser sempre ressaltada a absoluta boa-fé que sempre cercou o agir dos impetrantes, durante o desenrolar dos fatos narrados nos autos, na medida em que não exercem cargos públicos sem a prévia submissão a regular concurso, tampouco com carga horária incompatível.
    E, por fim, mas não menos importante, a Corte trabalhista regional em que prestam ou prestavam serviços reconheceu, de forma expressa, a legalidade do acesso de todos eles aos cargos que lá detêm, refutando a existência de qualquer vício de inconstitucionalidade a macular-lhes o ingresso no quadro funcional daquela Corte. 
    Nessa conformidade, a decisão do TCU, que lhes impôs essa ordem de opção, violou-lhes direito líquido e certo, quanto à acumulação verificada, fato a justificar o deferimento do presente mandamus, para tornar definitiva a medida cautelar liminarmente deferida nos autos.
    Ante o exposto, concedo a segurança impetrada, para cassar, com relação aos impetrantes, os efeitos do acórdão nº 5.791/2008, prolatado pela 2ª Câmara do TCU, prejudicado o agravo interposto nos autos. 
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente